Tribunal: TJES
Processo: 0021269-63.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Adjudicação Compulsória
Data de julgamento: 2025-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0021269-63.2019.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: FRANCISCO CARLOS DE OLIVEIRA JORGE e outros (2)

APELADO: GILDO DA SILVA ALMEIDA e outros

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. NULIDADE DA CITAÇÃO. PESSOA FÍSICA. AUSÊNCIA DE ASSINATURA DO CITANDO NO AVISO DE RECEBIMENTO. VÍCIO TRANSRESCISÓRIO. SENTENÇA ANULADA.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que adjudicou aos autores os imóveis objeto do litígio e afastou a alegação de nulidade da citação.

O fato relevante consiste na alegação de que a citação foi recebida por terceiro desconhecido, impossibilitando a regular ciência pessoal do réu.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se a assinatura do aviso de recebimento por terceiro desconhecido configura nulidade da citação em face de pessoa física e se tal nulidade invalida os atos subsequentes, incluindo a sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A citação válida é pressuposto de validade do processo, conforme o art. 239 do CPC. A citação postal destinada à pessoa física exige a assinatura do próprio citando no aviso de recebimento, nos termos do art. 248, § 1º, do CPC.

Na hipótese dos autos, o aviso de recebimento foi assinado por terceiro estranho à relação processual, o que viola os dispositivos legais mencionados e configura vício insanável.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece que a nulidade da citação afeta os atos subsequentes, por se tratar de vício transrescisório. A ciência inequívoca do processo pelo advogado ou terceiro não supre a ausência de citação válida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Apelação cível conhecida e provida. Sentença anulada. Determinado o retorno dos autos à origem.

Tese de julgamento
: "A citação postal de pessoa física, quando recebida por terceiro desconhecido, é nula, e tal vício invalida os atos processuais subsequentes, inclusive a sentença."

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0021269-63.2019.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: FRANCISCO CARLOS DE OLIVEIRA JORGE, KARLA VIEIRA BALTAR DE OLIVEIRA JORGE
Advogado do(a) APELANTE: ANA CLAUDIA MARTINS DE AGOSTINHO GABRIEL RICIERI - ES7843-A
APELADO: GILDO DA SILVA ALMEIDA, VICTOR RODRIGUES DA COSTA, LEOPOLDO ANDRE CANAL ALMEIDA
Advogado do(a) APELADO: PEDRO HENRIQUE DE SOUZA REIS - RJ219784
Advogados do(a) APELADO: LEONARDO BARBOSA CABRAL - ES9340, LUIZ FERNANDO CHIABAI PIPA SILVA - ES4382

VOTO

Na origem, Francisco Carlos de Oliveira Jorge e Karla Vieira Baltar de Oliveira Jorge alegam que adquiriram verbalmente, em 1997, duas unidades comerciais (1010 e 1012 do edifício Martinho de Freitas) pelo valor de R$ 20.000,00. Aduzem que tentaram regularizar a transferência, sem sucesso, em razão da inércia dos requeridos.

Diante do falecimento do requerido Gildo da Silva Almeida, foi incluído nos autos o sucessor, Leopoldo André Canal Almeida, que alegou nulidade da citação, haja vista que o Aviso de Recebimento foi assinado por um terceiro desconhecido.

A sentença afastou a alegação de nulidade da citação e decretou a revelia do réu, adjudicando os imóveis aos autores.

Pois bem.

A citação válida é pressuposto de validade do processo, conforme art. 239, do CPC. No caso em análise, verifica-se que o AR foi assinado por terceiro desconhecido (Frimar Moreira), e o acesso aos autos pelo sócio do apelante não pode suprir a nulidade, pois a ciência inequívoca do processo pelo advogado ou terceiro não substitui a regular citação pessoal do réu.

Em relação à forma de citação por via postal, o art. 248, do CPC, assim dispõe:

Art. 248. Deferida a citação pelo correio, o escrivão ou o chefe de secretaria remeterá ao citando cópias da petição inicial e do despacho do juiz e comunicará o prazo para resposta, o endereço do juízo e o respectivo cartório.

§ 1º
A carta será registrada para entrega ao citando, exigindo-lhe o carteiro, ao fazer a entrega, que assine o recibo
.

§ 2º Sendo o citando pessoa jurídica, será válida a entrega do mandado a pessoa com poderes de gerência geral ou de administração ou, ainda, a funcionário responsável pelo recebimento de correspondências.

§ 3º Da carta de citação no processo de conhecimento constarão os requisitos do art. 250 .

§ 4º Nos condomínios edilícios ou nos loteamentos com controle de acesso, será válida a entrega do mandado a funcionário da portaria responsável pelo recebimento de correspondência, que, entretanto, poderá recusar o recebimento, se declarar, por escrito, sob as penas da lei, que o destinatário da correspondência está ausente.

A partir da leitura dos dispositivos, observa-se que a citação de pessoa física pelo correio ocorre com a entrega da carta diretamente ao citando, cuja assinatura deverá constar no aviso de recebimento, sob pena de nulidade do ato, conforme dispõe o art. 280, do CPC.

A propósito, em caso semelhante, cito o seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça:

Na hipótese dos autos, contudo, o aviso de recebimento da
carta de citação não foi assinado pelo citando
, ora recorrente,
mas sim por pessoa estranha ao feito, em clara violação aos referidos dispositivos legais
.

Ademais, vale ressaltar que o fato de a citação postal ter sido enviada ao estabelecimento comercial onde o recorrente exerce suas atividades como sócio administrador não é suficiente para afastar norma processual expressa, sobretudo porque não há como ter certeza de que o réu tenha efetivamente tomado ciência da ação monitória contra si ajuizada.

[...]

Registre-se que a possibilidade da carta de citação ser recebida por terceira pessoa somente ocorre quando o citando for pessoa jurídica, nos termos do disposto no § 2º do art. 248 do CPC/2015, quando será válida a entrega do mandado a pessoa com poderes de gerência geral ou de administração ou, ainda, a funcionário responsável pelo recebimento de correspondências, hipótese em que se admite a aplicação da teoria da aparência.

[...]

Todavia, no caso dos autos, o citando é pessoa física, razão pela qual não tem incidência o § 2º do art. 248 do CPC/2015, tampouco é possível falar em aplicação da teoria da aparência.

(REsp 1.840.466/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 16/06/2020).

No mesmo sentido:

O
vício
de nulidade de citação é o defeito processual de maior gravidade em nosso sistema processual civil, tanto que elevado à categoria de
vício

transrescisório
, podendo ser reconhecido a qualquer tempo, inclusive após o escoamento do prazo para o remédio extremo da ação rescisória, mediante simples alegação da parte interessada.

STJ. 4ª Turma. AgInt no AREsp 2.350.400/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, julgado em 27/5/2024.

Assim, o defeito ou a inexistência da citação é um vício que afeta a própria existência do ato jurídico, sendo considerado um vício transrescisório, implicando a nulidade de todos os atos subsequentes, inclusive da sentença, por falta de pressuposto processual válido.

Do exposto, conheço e
dou provimento
ao recurso para, reconhecendo a nulidade da citação e, consequentemente, dos atos posteriores, anular a sentença, devendo o feito retornar à origem, reabrindo-se o prazo para a defesa do apelante.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 24.02.2025 a 28.02.2025

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.